Tribunal: TJDFT
Processo: 0758684-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCERIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSASBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso alega que o juiz sentenciante não observou o princípio da fundamentação das decisões judiciais e, no mérito, que a sentença não observou as alegações iniciais, uma vez que jamais pretendeu impor a responsabilidade da fraude ao recorrente, mas, constatou falha no serviço no atendimento após a fraude. Requer a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, sua reforma para acolher os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 33086354 Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 33086357).
3. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Todavia, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, restando a conclusão da julgadora devidamente firmada em estrita observância dos fatos e provas juntadas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Narra a autora que sua filha foi vítima de fraude, tendo repassado a terceiro o valor de R$ 17.670,00 de sua conta corrente. Acrescenta que, nesse ponto, não atribui qualquer culpa ao recorrido. Todavia, à época dos fatos, decidiu avisar o recorrido do prejuízo sofrido na esperança de reaver o valor, momento em que surgiu uma série de falhas nos serviços prestados, uma vez que o banco estornou apenas a quantia de R$ 10.000,00 e, além de não estornar a quantia de R$ 7.670,00, a resposta acerca da improcedência da sua contestação foi genérica, sem apresentar as razões da negativa. Acrescenta que o réu juntou contestação genérica, deixando de observar a legislação processual (artigo 341 do CPC), o que atrai os efeitos da revelia acerca dos fatos não impugnados.
7. No caso, não resta configurada a revelia apontada pela recorrente, pois, apresentou tese de defesa suficientemente fundamentada e compatível com os fatos.
8. Cinge-se a controvérsia em saber se houve falha na prestação de serviço do requerido no que tange à improcedência da contestação de débitos (ID 33086318). Alega a recorrente que houve falha no serviço do recorrido, pois, do prejuízo decorrente da fraude (R$ 17.670,00) recebeu o estorno da quantia de R$ 10.000,00 e negativa acerca da quantia de R$ 7.670,00. Embora, não tenha o recorrido apresentado detalhes da negativa em estornar o débito de R$ 7.670,00, os documentos juntados pelo recorrido aos autos deixam claro que o repasse do valor de R$ 10.000,00 foi por transferência bancária, o que permitiu a atuação do recorrido em realizar o estorno, enquanto o valor de R$ 7.670,00 foi por TED, o que impediu a atuação tempestiva do recorrido para impedir a efetivação da operação bancária.
9. Dessa forma, fica claro que não se pode imputar ao recorrido a obrigatoriedade em restituir a quantia de R$ 7.670,00 com base na tese de ausência de transparência e tratamento desigual, a uma, porque presente a excludente de responsabilidade do fornecedor; a duas, porque a autora tinha ciência inequívoca que não houve falha na segurança do sistema do requerido na fraude realizada por terceiros, tampouco no seu esforço em impedir a operação.
10. Escorreita a sentença que analisou os fatos sob a ótica da teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor. A pretensão da autora de reaver a quantia não estornada (R$ 7.670,00) e a reparação por danos morais, passa, necessariamente, pela análise da responsabilidade objetiva do fornecedor e suas excludentes de responsabilidade. A falha na informação, se houvesse, por si só, não seria suficiente para embasar a tese de reparação por danos materiais e morais, como pretende a recorrente.
11. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.